Tribunal: TJSP
Processo: 1500294-70.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Funcionário da empresa de monitoramento, acionado, compareceu ao local, constatou a presença de um indivíduo e, então, acionou a polícia. Réu surpreendido pela Polícia Militar quando deixava o imóvel, onde havia bens separados para subtração,

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Funcionário da empresa de monitoramento, acionado, compareceu ao local, constatou a presença de um indivíduo e, então, acionou a polícia. Réu surpreendido pela Polícia Militar quando deixava o imóvel, onde havia bens separados para subtração, ocasião em que admitiu informalmente a tentativa de furto. Réu confessou em juízo o furto tentado, negando o rompimento de obstáculo, contudo. Confissão judicial em harmonia com os demais atos de provas. Condenação mantida.
QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO IMPERIOSO. Laudo pericial atestou o rompimento do cadeado do portão de entrada e a existência de um buraco no tapume metálico que guarnecia o imóvel, provido de câmeras de segurança, mas não preservado por ocasião do exame pericial. Vestígios de rompimento de obstáculo referidos pelos policiais militares. Funcionário da empresa de monitoramento compareceu ao local às 20h do dia anterior ao furto e, à ocasião, constatou referidos vestígios de arrombamento e a subtração de torneiras; acionando novamente, às 4h26min do dia seguinte, encontrou o réu que alegou que o buraco já existia quando ingressou no imóvel. Dúvida fundada sobre a autoria do arrombamento do cadeado e do corte no tapume metálico. Vestígios constatados na véspera do fato. Afastamento.
PENAS. Afastada a qualificadora, mantém-se a fixação da pena base em 1/5 acima do mínimo legal, pelos maus antecedentes do réu, sobre os quais não incide o período depurador; na segunda etapa, as penas foram reduzidas em 1/6 pela confissão espontânea, retornando ao piso legal; na última fase, mantém-se a redução máxima de 2/3 pela tentativa e, ante a primariedade do réu e o valor da res furtiva (R$ 1.000,00), inferior ao salário-mínimo vigente à época (R$ 1,302,00), reconheço o privilégio e reduzo as penas em mais 1/3, percentual adotado em razão da prática do crime durante a madrugada e do valor dos bens subtraídos (correspondentes a 76% do salário-mínimo vigente à época), resultando nas penas finais de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 2 (dois) dias-multa mínimos. Penas reduzidas.
REGIME PRISIONAL E PENAS ALTERNATIVAS. A rigor, os maus antecedentes impediriam a aplicação de penas alternativas e justificariam a imposição de regime prisional mais gravoso. Contudo, ante a vedação de reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, mantém-se a multa substitutiva no valor de 10 (dez) dias-multa, afastando-se tanto a pena restritiva de direitos fixada na origem (prestação de serviços à comunidade), tendo em vista o montante da pena carcerária aplicado, inferior a seis meses (CP, art. 46, caput), como o regime prisional aberto, ante a impossibilidade de reconversão da multa substitutiva em pena carcerária. Precedentes do STJ. Regime prisional e pena restritiva de direitos afastados.
Apelo defensivo provido em parte para:
a) afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo e reconhecer o privilégio, com consequente redimensionamento das penas para 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 2 (dois) dias-multa mínimos, dando-o como incurso no artigo 155, § 2o, c.c. o 14, II, ambos do Código Penal; e,
b) aplicar-lhe, em substituição à pena carcerária, apenas a multa substitutiva no valor de 10 (dez) dias-multa mínimos, afastadas a pena restritiva de direitos fixada na origem e a imposição de regime prisional; mantida, no mais, a r. sentença.